Tribunal: TJMT
Processo: 0036682-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – EMBARGANTE DESPRONUNCIADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 415, II, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado, de forma plena e incontroversa, que o embargante não foi autor ou partícipe dos delitos imputados à sua pessoa na denúncia, é imperiosa a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0036682-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 820.965.541-87 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VALDELIR JOÃO DE SOUZA (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE
–
EMBARGANTE DESPRONUNCIADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE
ABSOLVEU
SUMARIAMENTE O
EMBARGANTE

–

POSSIBILIDADE
–

COMPROVAÇÃO
DA INOCÊNCIA DO EMBARGANTE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 415, II, DO CPP
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

D
emonstra
do
, de forma plena e incontroversa, que o embargante não foi autor ou partícipe dos delitos imputados à sua pessoa na denúncia, é imperiosa a sua absolvição sumária,

nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por
Valdelir
João de Souza
, contra o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por
unanimidade
,
deu provimento
ao Recurso
em Sentido Estrito
n.
48.246/2019
, nos termos do voto do
2
o
v
ogal
, Desembargador
Marcos Machado
,
para despronunciar o
embargante
e o corréu
Pedro Ramos Nogueira
,
vencido, em parte, o relator,
Desembargador Orlando de Almeida Perri, que deu provimento em maior extensão ao recurso para absol
vê-los
sumariamente
.

Nas razões recursais vistas no
s

ID
s

125365650
, p.
2
1
/
70, e
125365652
, p. 01/
03
,

o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
,
para
absolvê-lo sumariamente das imputações contidas na denúncia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID
125365652
,
p. 39/42,
postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID
125365652
, p.
48/49
, oportunidade na qual o Desembargador
Orlando de Almeida Perri
determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

O processo foi convertido em diligência a pedido a defesa
do embargante
, para que fosse juntado a estes autos
relatório
final da autoridade policial e
cópia da denúncia ofertada pela Promotoria de Justiça de
Colniza
em desfavor d
e
Marco Túlio dos Santos Duarte,
Cleisson

Palharim
e Alcides
Abelardo
Siebe
pela suposta prática
de nove homicídios qualificados e constituição de milícia privada
,

cuja autoria
intelectual do crime
também é atribuída ao ora embargante.

Intimado a se manifestarem acerca dos novos documentos, o embargante
e o embargado ratificaram suas razões e contrarrazões, respectivamente (
IDs

125365651
, p. 61/63
,
e
137271667
).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
–

que imputou
a
Valdelir
João de Souza, vulgo
“
Polaco Marceneiro
”
, e
ao corréu

Pedro Ramos Nogueira, vulgo
“
Doca
”
, a prática de
nove
crimes de
homicídio qualificado e
do delito de
constituição de milícia privada, no que ficou conhecido como “Chacina de
Taquaruçu do Norte” – narra os fatos
da seguinte
forma:

[...] CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ e MOISES FERREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Sargento Moisés’ ou ‘Moisés da COE’

Consta que em data não precisada nos autos, mas certo que até o dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de
Colniza
/MT, os denunciados VALDELIR JOÃO DE SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, denominado ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘
guachebas
’, matadores de aluguel, com a finalidade de praticar ameaças e homicídios contra os posseiros da região.

Segundo apurado, o vigia de Polaco, Doca, por várias vezes, havia avisado ‘que haveria um atentado na Linha 15, alegando que ‘quem atacaria seria os encapuzados’. No dia, horário e local dos fatos, os denunciados foram vistos por

testemunha, sendo identificados os denunciados.

VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’ é proprietário das empresas Madeireira
Cedroarana
e G.A. Madeiras, responsável pelo manejo localizado ao lado do local dos fatos, integrante do grupo ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘
guachebas
’, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução dos delitos, tendo PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo Doca, como seu ‘principal
guacheba
’.

Segundo consta, a motivação dos crimes seria extrair recursos naturais dessas terras e consequentemente os envolvidos no crime se apossariam delas, bem como para assustar os moradores e expulsá-los das terras futuramente.

Apurou-se que ‘Polaco’ é intermediado por ‘Doca’ ‘na passagem das madeiras extraídas de maneira ilegal das grilagens de terras feitas por bando armado atuante na região’, e já teve ‘boa parte de seus maquinários queimados pelo IBAMA, há quase dois anos, dentro da Linha 15 e próximo a ela, sendo que ‘os encapuzados atuam na exploração de madeiras, atuando com armas de fogo e muita violência, expulsando os posseiros da terra’.

Em uma oportunidade, ‘Doca’ havia comentado que ‘seu patrão (POLACO MARCENEIRO) iria comprar para ele, duas pistolas e duas carabinas’.

RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ ‘trata-se de um grileiro, o qual é conhecido por realizar serviços de
guachebagem
’, ‘é conhecido por ser pistoleiro’ e ‘ameaçava os moradores dizendo que haveria um massacre naquela localidade caso não desocupassem as terras’ sendo muito amigo de PEDRO RAMOS NOGUEIRA, conhecido como Doca.

Depreendeu-se, ademais, ‘Doca contou que Sula tinha o costume de degolar pessoas utilizando arma branca, além de ser proprietário de várias armas, sendo 02 (duas) armas calibre 12 semiautomáticas, 01 (uma) arma calibre 12 de repetição, 01 (uma) metralhadora de tripé e 01 (um) fuzil’, além de responder a processo por delito de roubo, que tramita na Comarca de Machadinho d’Oeste-RO (Autos n. 0000492-29.2012.8.22.0019), juntamente com o denunciado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA.

PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, seria ‘tipo um chefe do mato atuando como intermediário na compra de madeiras’, trabalhando como gerente de madeiras de ‘Polaco’. É considerado o ‘principal
guacheba
de Polaco Marceneiro’. Possuía munições e foi visto na ‘chacina’, juntamente com os demais integrantes. Após os fatos, foi preso em flagrante por possuir munição de uso restrito (Autos de Código 78557). Após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na G.A. Indústria Comércio, Importação e Exportação LTDA – EPP, onde se encontrava ‘Doca’, foram apreendidos: pedaço de papel

contendo anotação do telefone de ‘Sula’ e mapa de lotes, contendo o nome de ‘Polaco’, o que confirma a relação entre eles (Autos de Código 78557).

[...]

09 (NOVE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de
Colniza
/MT, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, promovidos pelo denunciado VALDELIR JOÃO DE SOUZA, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos, desferiram golpes e efetuaram disparos contra as vítimas FRANCISCO CHAVES DA SILVA, EDSON ALVES ANTUNES, IZAUL BRITO DOS SANTOS, ALDO APARECIDO CARLINI, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS, SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA e VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, resultando nas suas mortes.

Restou apurado que no dia, local e horário dos fatos, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES

NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, membros do grupo de extermínio, conhecido como ‘os encapuzados’, mediante uso de arma branca, faca e arma de fogo (Cf. Auto de Verificação em Local de Crime – Homicídio Doloso Consumado, de fls. 26-88 e Relatório de fls. 354-365), ceifaram a vida das pessoas que puderam ser encontrados no local, tendo proferido ameaças anteriormente, ao dizerem que ‘haveria massacre naquela localidade, caso não desocupassem as terras’ e ‘mandavam recados alegando que matariam mulheres, crianças e quem estivesse na localidade’, sendo que os 04 (quatro) executores foram vistos por testemunha, portando armas de calibre 12, além de ter escutado disparos de armas de fogo.

Os denunciados executaram as vítimas, em desígnios autônomos, de forma repentina e mediante surpresa, ao percorrerem as propriedades de toda a extensão da Linha 15, o que corresponde a aproximadamente 9km (Cf. Croqui de fl. 124), utilizando-se de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa dos ofendidos.

Os cadáveres de FRANCISCO CHAVES DA SILVA e de EDSON ALVES ANTUNES foram encontrados com ferimentos provocados por arma de fogo e de VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, com ferimentos provocados por golpes de arma branca (degolamento) e com as mãos amarradas para trás, todos

no lado direito da Linha 15.

O corpo de IZAUL BRITO DOS SANTOS foi localizado cerca de 6km adiante, ao lado de sua residência, o qual estava amarrado com as mãos para trás e com o pescoço degolado.

ALDO APARECIDO CARLINI foi encontrado com disparo de arma de fogo e EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA, encontrado com golpes de faca no pescoço, ambos os cadáveres no Km 02 (dois) da Linha 15.

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA foi encontrado em sua residência, tendo sido executado com golpes de facão.

Por derradeiro, nas proximidades de um riacho foram localizados os corpos de FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS e de SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, ambos apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo.
[...]

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem, convencido da materialidade do
s
fato
s
e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou Pedro Ramos Nogueira
e
Valdelir
João de Souza
pelos fatos acima narrados.

Como dito no relatório, o embargante postula

a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, que
, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado contra a sentença de pronúncia,

o absolveu sumariamente das imputações contidas na denúncia
, com os seguintes argumentos:

[...]

De todo o exposto, o que se verifica é que o Ministério Público não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe cabia, não conseguindo trazer provas que apontem a participação dos recorrentes na chacina de Taquaruçu.

A prova indiciária, na qual se baseia a denúncia e a

pronúncia, é falha na comprovação do fato-base, que não se revelou acreditado no processo, comprometendo o método inferencial. Além de se tratar de indício único, mesmo fosse digno de credibilidade – que se demonstrou não ser – ele não seria necessário, mas contingente, e nessa condição jamais pode conduzir a uma conclusão segura de que Doca participou da chacina, e que Polaco foi seu mandante.

Ademais, os informantes e as testemunhas inquiridas em juízo apenas relataram o que Osmar Antunes lhes contou. A falta da inquirição deste, em juízo, descredencia que se leve em conta o depoimento prestado perante a autoridade policial e debilita os dos que apenas reproduziram aquilo que dele ouviram dizer.

Além disso, revelou-se, à luz da psicologia forense, que o depoimento de Osmar – que foi a fonte para as testemunhas e informantes de referência auscultadas no processo – é, para dizer o mínimo, altamente questionável quanto à autenticidade e credibilidade do relatado.

Mas ainda que se pudesse considerar as informações trazidas por essa e por outras testemunhas, elas não conseguiram formar um acervo sólido e seguro que permita afirmar a participação dos recorrentes nos crimes que se lhes imputa a denúncia.

Demonstrou-se também que, mesmo que se pudesse extrair toda força probatória da prova oral produzida no inquérito e em
juízo, não seria ela bastante para atingir o standard probatório da decisão de pronúncia, que é estabelecido como de
alta probabilidade
, e não de juízo de possibilidade ou de mera probabilidade (
mais provável que não
).

Em adendo, sobram provas do álibi do Doca no processo, que demonstrou, a mais não poder, que não podia estar na cena dos crimes, como afirmou Osmar Antunes, pela língua de quem se
boatizou
, mais que conversa de salão, que sendo um dos integrantes dos “encapuzados”, participou da chacina.

Mas não apenas isso: se o reconhecimento de Doca se deu porque o identificaram como a pessoa que, no grupo dos “encapuzados”, andava com dificuldades – provavelmente em razão da leishmaniose –, provou-se também que, ao tempo da chacina, ele já se encontrava completamente restabelecido da doença, a ponto de já estar usando calçado.

A tudo isso ainda acrescem as informações já recolhidas no Inquérito Complementar n. 95/2017, cujas investigações dão sinais seguros de que os crimes ocorreram para desocupação da área, que teria sido vendida a um empresário que impunha essa condição para proceder ao pagamento do restante do preço.

Todas essas circunstâncias abrem espaço para afirmar que a hipótese acusatória não foi
confirmada
na prova dos autos. Mesmo que, hipoteticamente, assim possa considerá-la, ela não resistiria ao teste de
refutação
quando confrontada com a hipótese de inocência, o que emascula ainda mais o acervo probatório na verificação do cumprimento do standard que o legislador desenhou para a pronúncia.

A situação dos autos não é de dúvidas, que autorizariam a impronúncia, mas de certeza quanto à inocência dos recorrentes diante do

álibi comprovado do Doca, que demonstrou não ser ele a pessoa que Osmar Antunes viu nas proximidades do teatro dos crimes.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
absolver sumariamente
os recorrentes
Pedro Ramos Nogueira
e
Valdelir
João de Souza
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

[...].
Negritos
no original

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado pelo
2
o
v
ogal
, Desembargador
Marcos Machado
,
rechaçou
a absolvição sumária dos acusados, embora tenha concordado com suas despronúncias
por ausência de indícios suficientes de autoria
, justificando seu posicionamento desta forma:

[...]

O recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA negou a autoria delitiva ao afirmar, na fase policial, que saiu da serraria no dia da “chacina” [
19.4.2017
] somente para afixar “uma placa [...]
no manejo de um senhor conhecido por José Afonso” (fls. 192 do IP). Mudou sua versão em Juízo ao revelar que permaneceu na serraria em
19.4.2017
[data dos crimes] e no dia seguinte [
20.4.2017
] somente deixou o local, em direção à Vila
Guatá
[mais de 100km do local dos homicídios], para consertar o pneu de sua motocicleta, porque este estaria “careca”.

A testemunha
Marduqueu
dos Santos Mateus afirmou, sob o

crivo do contraditório, que um dia após a “chacina”, em
20.4.2017
, visualizou o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA nas proximidades de onde ocorreram os crimes, a evidenciar incoerência com suas narrativas.

A testemunha
Raniglece
Oliveira da Silva apresentou declaração, com registro em Cartório, de que em
19.4.2017
, o recorrente não saiu da serraria, a demostrar ser controverso a versão do recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA no sentido de que teria saído, nesse dia, para consertar o pneu de sua moto, em uma borracharia.

A testemunha Osmar Antunes asseverou, na delegacia de Polícia, que avistou o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA juntamente com outros 3 (três) indivíduos, sendo que ele estaria descalço e mancando, porque acometido por leishmaniose em um dos pés. A testemunha supracitada não depôs no âmbito do contraditório, por não ser mais localizada, consoante as alegações finais da Promotoria de Justiça da Comarca de
Colniza
(fls. 3175/3199 - Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça), sem qualquer explicação plausível dos órgãos de persecução penal.

Todas as outras testemunhas arroladas pela acusação [
Heliovan
Gomes da Rocha, Darlan Silva de Oliveira, Elias Patrício] baseiam seus depoimentos nas narrativas de Osmar Antunes, ou por ouvir dizer [
hearsay

testimony
”]; não presenciaram os fatos ou mesmo circunstâncias do crime.

Frise-se que o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA fora atendido pela Dra. Edna Simões
Turcato
, no Centro de Saúde que ela clinicava, iniciando o tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana, CID – 10 B55.1 no dia 23.3.2017 por meio de antibióticos em comprimidos [
Doxicilina
] e 20 (vinte) injeções de
Glucantime
, em sistema endovenoso. Terminado o tratamento, o recorrente se apresentou à referida profissional em
17.4.2017
, na parte da manhã, e dela recebeu alta, pois a ferida, proveniente da leishmaniose, já estava completamente curada e poderia usar calçados, mas não seria o recomendado, porque “a pele recém cicatrizada pode machucar de novo”, consoante seu testemunho em Juízo.

Sopesadas as contradições apontadas nas próprias narrativas do

recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA, bem como as declarações das testemunhas
Marduqueu
dos Santos Mateus e
Raniglece
Oliveira da Silva, antagônicas entre si, não há certeza acerca de sua inocência, a justificar absolvição sumária por estar provado não ser autor ou partícipe do fato.

No tocante ao recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA, a testemunha Osmar Antunes revelou, na fase inquisitorial, que ele seria o mandante dos homicídios porque pretendia extrair madeira e permanecer nas terras onde ocorreu a “chacina”, para posteriormente vendê-las.

O recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA optou pela fuga e deu às costas ao Sistema de Justiça Criminal, não sendo interrogado. Curiosamente, mesmo com negócios em
Colniza
e mandado de prisão preventiva contra si há mais de 3 (três) anos, não foi encontrado sequer para explicar seu interesse sobre a área litigiosa, solo sangrento da chacina, pela abundância de madeiras nobres.

A testemunha Alex Gimenez Garcia, ouvida apenas em sede policial, declarou ter ouvido de “Gleison” [apontado pelas testemunhas como chefe dos “encapuzados”] que o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA estaria devendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ele, referente às retiradas de madeiras do local da “chacina”, mas somente pagaria essa dívida no momento em que essa área estivesse desocupada. Acrescentou ainda que também ouviu dizer de um indivíduo [não revelando seu nome por medo de “represálias”] que VALDELIR JOÃO DE SOUZA estaria “comprando testemunhas” e teria
entregue
ao advogado Léo Fachin [que patrocinava a defesa do recorrente] a quantia de R$ 3.000.000 (três milhões) de reais, para que pudesse gastar “comprando quem tivesse que comprar”. Afirmou, também, ao Delegado de Polícia Edison Ricardo
Pick
(fls. 685 do IP), no dia
14.11.2017
,

que
Antonio
Nilson Rodrigues Souza, alcunha de “TONHÃO”, fora trazido “até Cuiabá por LEO FACHIN para prestar depoimento” e “teria recebido uma caminhonete S-10”; em novas declarações, TONHÃO relatou, na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), ao delegado de Polícia Marcelo Fernandes Jardim, em Cuiabá, no dia
23.10.2017
, detalhes de envolvimento de terceira pessoa [ainda sob

investigação] como mandante dos homicídios, colocando dúvida, assim, sobre a linha investigatória que apontava o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA como mandante da covarde e imperdoável chacina (fls.4.145).

Consigne-se, para valoração dos meandros da defesa do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA, que o advogado Léo Fachin era juiz de Direito no Estado de Rondônia, sendo aposentado compulsoriamente por violação de dever funcional por ingerência indevida em instituição não sujeita à fiscalização direta do Poder Judiciário (
www.tudorondonia.com
), fato que não pode ser ignorado para aferição de legitimidade e idoneidade sobre o modo de deflagração e a motivação das investigações complementares.

Afigura-se no mínimo inusitada a conduta de Antônio Nilson Rodrigues Souza, o “TONHÃO”, de prestar outro depoimento para distinta autoridade policial, em uma unidade de investigação [DHPP em Cuiabá] distante 1.042km de
Colniza
, com tempo previsto para deslocamento de automóvel aproximadamente de mais ou menos 18 horas.

A testemunha Alex Gimenez Garcia não chegou a depor em Juízo, visto que foi vítima de homicídio ocorrido em
28.7.2018
, no Município de Ariquemes/RO, consoante as alegações finais da Promotoria de Justiça da Comarca de
Colniza
(fls. 3175/3199 - Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça).

Registre-se, ainda, que a testemunha Elias Patrício Pereira, conhecido como “Joia”, declarou, na delegacia de Polícia de
Colniza
(fls.36), que a motivação do crime seria para extrair madeira dessas terras e favorecer, assim, o “Polaco Marceneiro”, numa inequívoca menção ao recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA.

Mistério que não permite a presunção de que teria sido o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA o mandante também da morte de Alex Gimenez Garcia, mas permite a indução subjetiva da possibilidade de ser sim o responsável pelo padecimento dessa prova testemunhal, também com emprego de violência contra a pessoa humana para silenciá-la.

Por outro lado, os autos registram a existência de Inquérito Complementar no 95/2017, originado de uma notícia anônima recebida pela autoridade policial Edison Ricardo
Pick
, em
25.8.2017
, na Delegacia Municipal de
Colniza
.

Nesse procedimento, Vasconcelos Alves Pinto

aponta outro suposto mandante para a “chacina”. Todavia, essa suposta testemunha é ou era funcionário de uma madeireira do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA (fls.1.940 - Ref. 278),
cujo o
vínculo laboral [dependência econômica] relativiza sua versão.

Não obstante, o juiz da causa [Ricardo
Frazon

Menegucci
], em
4.6.2019
, nos autos desta ação penal (Código 95467), ao receber os Recursos em Sentido Estrito dos recorrentes VALDELIR JOÃO DE SOUZA e PEDRO RAMOS NOGUEIRA, justificou que “o motivo que levou o Juízo a deferir a busca e apreensão foi a possível ocorrência de OUTROS crimes, tais como associação criminosa armada e delitos ambientais”, ao se referir à representação pela prisão preventiva e busca e apreensão (Código 89080/Comarca de
Colniza
), em relação aos novos suspeitos indicados no Inquérito Complementar no 95/2017. No mesmo ato, anotou que “não há se falar, portanto, que o Poder Judiciário tem como certa a existência de uma provável outra motivação e mandante” (fls. 5018/5019).

Outrossim, embora os testemunhos de Osmar Antunes, Elias Patrício Pereira e Alex Gimenez Garcia não podem ser considerados evidências, notadamente porque não foram ratificados em Juízo, sob crivo do contraditório, para serem considerados provas, o contexto indiciário, até o presente momento, não conduz à inocência do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA em circunstâncias da chacina, a ensejar sua absolvição sumária por estar provado não ser ele autor ou partícipe.

Com efeito, “exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim.
Código de Processo Penal Anotado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794)

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP, mostra-se adequada somente quando houver prova inequívoca e estreme de

dúvidas de que os recorrentes não foram os autores e nem partícipes dos crimes (TJMT, AP N.U 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Nesse quadro, diverge-se da conclusão do d. Relator.

Por outro lado, os autos não revelam elementos de convicção suficientes para submeter os acusados a julgamento popular, sobretudo de um caso de acentuada repercussão social, que atrai o sentimento de condenação ou
justiçamento
, em que pese o corajoso e comprometido trabalho dos órgãos do Ministério Público de primeiro grau no sentido de levar à sociedade esse horrendo fato [que não passará in albis pela Justiça divina] para aplicação da lei penal.

A propósito do tema, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”. (RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, RSE no 96200/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 22.12.2014; TJMT, RSE N.U 1013062-83.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 23.5.2019.

Considerada a existência de investigação policial complementar, a expressar, no mínimo, um estado de dúvida razoável sobre quem foram os mandantes e executores da chacina, aplicável, neste momento processual, o instituto da despronúncia, decisão por meio da qual o juiz conclui que não há provas da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para levar o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri (Art.414,CPP).

A consequência da impronúncia é a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou seja, sem condenar ou absolver, para com a possibilidade jurídica de responsabilização da lei penal, mediante nova denúncia, enquanto não

ocorrer a extinção da punibilidade pela prescrição, “
ex
vi lege” do parágrafo único do Art. 414 do CPP.

Antes da reforma processual da Leino 11.689/08, a impronúncia tinha outra consequência. De acordo com a redação revogada (CPP, 409doCPP), se o juiz não se convencesse da existência do crime ou de indício suficiente de que era o réu o seu autor, ele
julgava improcedente
a denúncia ou a queixa. Esta decisão era denominada, por parte da doutrina, de
impronúncia absolutória.

Note-se a diferença nas redações atual e anterior, respectivamente:

Art. 414
. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Art. 409.
Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa.

Parágrafo único. Enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra o réu, se houver novas provas.

Em suma, atualmente, a impronúncia é uma sentença terminativa que extingue o processo sem julgamento do mérito.

A primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.

A respeito, ensina o prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Cuidando-se de um juízo de mera admissibilidade da imputação, não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador. Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminho é a impronúncia, vedando-se a remessa do caso à

apreciação do Tribunal do Júri.” (Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 821)

Nesse formato jurídico, homicídios coletivos de trabalhadores rurais não podem ser esquecidos, muito menos ignorados, por conta da ineficiência de órgãos de persecução penal, pelas inúmeras circunstâncias de fato que recaem sobre a atuação policial, realidade social e da própria geografia do Município de
Colniza
, enquanto viva a pretensão punitiva do Estado.

Diante elementos de convicção já produzidos, embora não isentem os recorrentes de responsabilidade penal, mostram-se insuficientes para a pronúncia, razão pela qual reconhece-se hipótese de despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia em face dos recorrentes, enquanto não ocorrer a extinção das respectivas punibilidades.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para
despronunciar
os recorrentes PEDRO RAMOS NOGUEIRA e VALDELIR JOÃO DE SOUZA, nos termos do art. 414, caput, do CPP,
revogados
os mandados de prisões preventivas, mas sem prejuízo do Juízo singular, nos autos da investigação complementar, reeditá-los se novos elementos de autoria e/ou participação emergirem e justificarem custódia cautelar, sobretudo para audiência do segundo implicado [VALDELIR JOÃO DE SOUZA].

[...]
Negritos
no original

Como visto,
inexiste
m
dúvidas
de
que
os autos não revelam elementos de convicção suficientes para submeter o
embargante
a julgamento popular
, o que
ensejou a sua despronúncia.
A divergência reside em saber
se
ficou provado
se ele
não foi autor ou partícipe dos fatos narrados na denúncia, conforme entendeu o relator do recurso em sentido estrito.

Como é cediço, a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art
.
5o, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. L
ogo, a decisão de não encaminhar o processo a julgamento popular quando o réu é acusado de praticar delito de tal natureza exige muito rigor na apreciação da prova, sendo cabível apenas quando efetivamente não houver mínimo elemento para justificar, sequer, a admissibilidade da acusação.

E, nesse cenário, especial rigor é exigido para as hipóteses de absolvição sumária, que não requer apenas a insuficiência de indícios contra o acusado, mas, sim, a absoluta ausência desses, ou que todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações do art.415do
Código de Processo Penal. A
final, ao contrário da impronúncia
ou despronúncia
(que não usurpa definitivamente a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri), as referidas hipóteses impedem, irreversivelmente, que os
j
uízes leigos conheçam do fato cuja competência para o julgamento, em princípio, a Constituição Federal lhes outorgaria com
status
de garantia fundamental.

Na espécie,
o embargante
foi apontado por
Alex Gimenez Garcia
como mandante dos crimes,
o qual não chegou a depor em juízo
visto que foi
vítima de homicídio ocorrido em 2018 no Município de Ariquemes/RO
.
No mesmo sentido,
a testemunha Osmar Antunes revelou, na fase inquisitorial, que
Valdelir
João seria o mandante dos homicídios porque pretendia extrair madeira e permanecer nas terras onde ocorreu a chacina, para posteriormente vendê-las.

Além disso,
a testemunha Elias Patrício Pereira, conhecido como “Joia”, declarou, na
D
elegacia de Polícia de
Colniza
,
que a motivação do crime seria para extrair madeira dessas terras e favorecer, assim, o
“Polaco Marceneiro”
, numa inequívoca menção ao
embargante
.

Além do mais,
pesa contra o
embargante
o fato de
que
, na época dos fatos,
era

empregador

de um dos suspeitos de ser

executor
dos crimes,
qual seja, o corréu
Pedro Ramos Nogueira
,

o qual foi
avistado no local dos fatos pela testemunha Osmar Antunes.

De fato
, conforme asseverado pelo Desembargador Marcos Machado,

a fragilidade d
os indícios de que
Valdelir
João foi o mandante dos crimes
,
sobretudo
em razão das
testemunhas mencionadas no parágrafo anterior não
terem
confirma
do
suas declarações na fase judicial,
por si só, não comprov
a
a sua inocência
.

No entanto, posteriormente ao julgamento do recurso em sentido estrito
,
o Ministério Público
denunciou
outras pessoas
pela prática dos crimes
em apuração
,
com motivação
e
mandantes diversos do que constam
n
a denúncia deste processo
.
Conforme exposto no relatório,
o documento em questão foi juntado neste processo a pedido
da defesa do embargante, conforme
autoriza o art. 231 do C
ódigo de Processo Penal, que assim dispõe:
“
Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
”

Veja-se, pois, o teor da referida peça processual
, que deu origem à Ação Penal n.
0003783-03.2017
.8.11.0105, que tramita no Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
:

[...] No dia 19 de abril de 2017, na Linha 15, no Distrito do
Taquaruçu do Norte, zona rural, em
Colniza
, os denunciados
MARCO TÚLIO DUARTE e ALCIDES ABELARDO SIEBE (Vulgo Nego
Ciço
)
e outros,
agindo com domínio do fato
e por meio dos executores CLEISSON PALHARIM, JULIANO SIQUEIRA DEBORTOLI, RONALDO DALMONE
CK e outros, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas
, por grupo de extermínio e sob o pretexto de prestação de
segurança privada, em razão
de motivo torpe
, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram
9 (nove) pessoas, sendo elas Sebastião Pereira de Souza, Fabio Rodrigues dos Santos, Valmir Rangel do Nascimento
, Aldo Aparecido Carlini,
Izaul
Brito dos Santos, Francisco Chaves da Silva,
Edison Alves Antes, Samuel Antônio da Cunha e Ezequias Santos de Oliveira.

Segundo apurou-se, os denunciados MARCO TÚLIO e ALCIDES
, vulgo “Nego
Ciço
”, em ano anterior ao fato criminoso, adquiriram uma propriedade/posse rural
do denunciado CLEISSON PALHARIM, no Distrito de Taquaruçu do Norte, de forma parcelada, sendo que
condicionou-se
o pagamento do valor integral
a necessidade de “limpeza da área”, ou seja, a expulsão
de eventuais posseiros/proprietários que estariam no local.

Ao que então, o denunciado
MARCO TÚLIO organizou para que o denunciado CLEISSON, juntamente com os demais executores
, promovessem a “limpeza da área”, com a anuência do denunciado
ALCIDES (Nego
Ciço
).

Para tanto, poucos dias antes da ocorrência da chacina, o denunciado MARCO TÚLIO determinou que o EDSON PIMENTA BUENO
, conhecido como “Cinquentinha”, com o qual manteve relação laboral,
sem revelar o motivo,
levasse até o Distrito de Taquaruçu do Norte, em
Colniza
, os executores dos homicídios
, dentre eles o denunciado CLEISSON. No Distrito do Taquaruçu do Norte
, o “Cinquentinha” deixou os executores em região próxima onde ocorreria a
“
limpeza da área
”.

Então, no dia, local e horário dos fatos, o denunciado CLEISSON e outros, mediante uso de arma branca
(faca) e armas de fogo, mataram as pessoas que ali puderam encontrar, com desígnio autônomo,
de forma repentina e surpresa, ao percorrerem a Linha 15, utilizando de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa das vítimas.

As vítimas Francisco Chaves da Silva e Edson Alves Antunes
sofreram ferimentos provocados por arma de fogo.

A vítima Valmir Rangeu do Nascimento e
Izaul
Brito dos Santos sofreram ferimento
s provocados por arma branca (degolamento), após ter as suas mãos amarradas para trás, infligindo-lhes dor além do necessário.

A vítima Aldo Aparecido
Carlini foi objeto de disparos de arma de fogo. Já a vítima Ezequias Santos de Oliveira sofreu golpes de arma branca
no pescoço, portanto, meio cruel. Ambos estavam no km 2 da Linha 15.

A vítima Sebastião Ferreira de Souza
foi vítima de golpes de facão em sua residência, portanto, meio cruel.

Nas proximidades de um riacho
as vítimas Fábio Rodrigues dos Santos e Samuel Antônio da Cunha foram objetos de
disparos de arma de fogo.

Os denunciados MARCO TÚLIO e ALCIDES agiram por motivo torpe
, com nítido propósito patrimonial, pois ordenaram os assassinatos com intuito de garantir-lhe a propriedade
/posse rural da propriedade adquirida do denunciado CLEISSON. Este denunciado (CLEISSON), também, agiu
por motivo torpe, mediante promessa de pagamento, pois somente receberia o valor integral da venda caso expulsasse os posseiros, seja vivo ou morto.

Os denunciados dificultaram a defesa das vítimas, diante do modo de execução do delito, surpreendendo-os enquanto trabalhava
na região
, com número elevado de executores e valendo-se de arma branca e arma de fogo.

O meio utilizado foi cruel, eis que algumas vítimas foram amarradas
antes de
serem mortas
por golpes de arma branca, infligindo-lhes dor além do necessário.

Valeu-se, ainda,
de grupo de extermínio, pois os executores eram matadores de aluguel que agiam em local que não há presença
do Estado, sob o pretexto de segurança privada.

DA MILÍCIA PRIVADA

Em data incerta, mas próximo ao período de 17 de abril de 2021, no Distrito de Taquaruçu do Norte
, zona rural, em
Colniza
, os denunciados MARCO TÚLIO DOS SANTOS DUARTE, ALCIDES
ABELARDO SIEBE (Nego
Ciço
), CLEISSON PALHARIM, JULIANO SIQUEIRA BERTOLDI
, RONALDO DAMONECK e outros, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas
, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, com finalidade de praticar ameaças
e homicídios na região, com desiderato de garantir a segurança privada.

Segundo apurou-se, poucos dias
anteriores a ocorrência
da Chacina de Taquaruçu do Norte, o denunciado CLEISSON PALHARIM, cumprindo ordens de MARCO TÚLIO e ALCIDES
, ameaçou posseiros da Linha 15, aduzindo-lhe que se não saíssem
da área
eles morreriam.
Após, cumpriram a promessa.

Assim, o denunciado CLEISSON PALHARIM é um soldado da milícia privada,
enquanto que
MARCO TÚLIO e ALCIDES detém o domínio
do fato e organiza o grupo, mormente na logística.

Ainda, o denunciado ALCIDES também detinha o domínio do fato,
eis que condicionou o pagamento da área total adquirida ao soldado CLEISSON
, a limpeza da área, ou seja, mediante a prática dos crimes de ameaças ou até homicídios
, como ocorreu.

Após a ocorrência da chacina, o denunciado MARCO TÚLIO encarregou-se de levar
o “Cinquentinha” para o Estado do Pará, com o intuito de garantir a impunidade
do grupo de extermínio nos homicídios praticados, eis que seu subordinado fo
i
encarregado de transportar
os executores para o local do crime. [...]

Destarte
, na nova ação
penal
deflagrada pelo Ministério Público
,
foi adotada uma nova versão para os fatos, com mandantes e motivos diversos. Na denúncia deste processo, a chacina foi
encomendada pelo embargante
para retirar os posseiros das terras
,

pois ele pretendia explorar
madeira
na região
. Na nova ação penal proposta, os crimes foram praticados a mando Marco Túlio Duarte
e Alcides Abelardo
Siebe
, pois este
s
teria
m
adquirido as propriedades rurais de
Cleisson

Palharim
e condicionado o pagamento à expulsão dos posseiros.
Em comum nas duas versões, somente a milícia privada
que foi contratada para executar os crimes, a qual é conhecida na região como “Os Encapuzados”.

Portanto, o oferecimento de denúncia contra
outr
o
s
mandantes
dos crimes em apuração
,
nos termos em que foi proposta,
é um dado que
não só
fragiliza ainda mais os indícios que recaem contra o em
bargante
, mas também
implica
na comprovação da sua inocência.

Com efeito,
a culpa do acusado de um crime
somente pode ser firmada em processo judicial que garanta o contraditório
e a ampla defesa, como corolário do
devido processo legal.

Contudo
, o convencimento do
dominus litis

acerca da materialidade e autoria de um crime
é externada na denúncia, o que, por óbvio, não impede que o presentante ministerial
postule ao final do processo a absolvição do acusado se as provas amealhadas na investigação
não forem confirmadas em juízo.

Assim sendo, se o Ministério
Público apresentou
outra
denúncia com uma versão que afasta
completamente a participação do embargante
nos crimes
,
é porque não há mais dúvidas da sua inocência. Afinal, se
dúvidas
houvesse
, o correto seria prosseguir na investigação
e não apresentar uma acusação que, mais tarde, pode se mostrar temerária.
Destarte, a
ação penal se destina
a

oportunizar o contraditório
a
o acusado e não
ao aprofundamento da

investigação do delito
, daí porque ela só pode ser proposta quando
for viável, isto é, quando
houver prova da materialidade
e
de “indícios suficientes” da autoria delitiva
, os quais, se resistirem ao contraditório judicial, possam resultar numa condenação.

Nesse quadrante, d
iante
da existência de fatos novos
que demonstram
,

de forma
plena e
incontroversa
,

que
o embargante
não foi autor ou partícipe dos delitos
imputados à sua pessoa na denúncia
,
é imperiosa
a
sua
absolvição sumária
,

nos termos do art. 415, II, do
Código de Processo Penal.

Posto isso,
dou

provimento

aos presentes
embargos infringentes para que prevaleça o voto
vencido
da lavra do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
no julgamento do
Recurso
em Sentido Estrito
n.
48.246/2019,

a fim de absolver
sumariamente
Valdelir
João de Souza

dos delitos imputados à sua pessoa na denúncia
,

nos termos do art. 415, II, do
Código de Processo Penal.

Destaque-se, por importante, que a situação processual do
corréu

Pedro Ramos Nogueira
será analisada nos autos dos Embargos Infringentes
e de Nulidade n.
0036852-45.2020.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023